Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Declinação de competência relativa de ofício. Juizado aleatório. Aplicação do §5o do art. 63 do cpc.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos de Taguatinga e Águas Claras. O Juízo de Taguatinga atendeu pedido do autor e declinou da competência para o Juízo de Águas Claras, que suscitou o conflito sob o fundamento de que a competência relativa não pode ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível a declinação de competência de ofício a pedido do autor, que, em despacho para esclarecimento, reconheceu equívoco no protocolo uma vez que a ré reside em Águas Claras.
III. Razões de decidir 3. Com a alteração promovida pela Lei 14.879/24, introduziu-se no ordenamento jurídico o conceito de "juízo aleatório", definido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. Nesse contexto, justifica-se o despacho que determina que o autor esclareça a razão pela qual propôs a ação em circunscrição sem nenhuma vinculação com o endereço das partes.
4. No caso, conforme se verifica dos autos, nenhuma das partes tem residência ou domicílio na Circunscrição de Taguatinga. O próprio autor reconheceu o erro na propositura e pediu o encaminhamento para a circunscrição do Juízo suscitado (Águas Claras), onde reside a ré. Manter o processo de exoneração de alimentos em circunscrição não desejada por nenhuma das partes envolvidas na lide implicaria em prejuízo a todos eles, além de desconsiderar o reconhecimento expresso de que houve equívoco no protocolo da ação, o que, em tese, também afetaria a própria existência de conflito de competência.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido. Competência firmada em favor do Juízo Suscitante (JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS) para processar e julgar a demanda.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 63, § 5o, CPC; Súmula 33, STJ.